Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. DEVER DE ENTREGAR O BEM AO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível em ação e obrigação de fazer e indenização por danos materiais decorrente da não entrega de veículo ao comprador.
2. Há demonstração clara da relação jurídica entre as partes e da legitimidade da autora para buscar a posse do bem objeto da comunicação de venda. Preliminar rejeitada
3. Quando o juízo a quo deduz as razões de fato e de direito que formam seu convencimento, há observância das determinações dos artigos 93, IX da Constituição da República e 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
4. Ainda que a propriedade do veículo automotor seja transmissível mediante a tradição, o Comunicado de Venda do veículo da ré para a autora a legitima a buscar da posse do carro, mesmo porque todos os encargos do bem estão em nome da autora e a ré, apesar de afirmar ser a proprietária do veículo, não diligenciou para que os débitos registrados no cadastro do veículo fossem anotados no seu nome e nem apresentou provas que justifique a sua manutenção na posse do carro.
5. Negou-se provimento ao apelo.